Tribunal: STF
Processo: Rp 1124
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-23
Data de publicação: 1982-09-23

Ementa:
1 - Ação direta de declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República.
2 - É inconstitucional a lei estadual que transfere território de um para outro município sem prévia consulta plebiscitária.
3 - Ação julgada procedente.